Tribunal: TJSP
Processo: 1000496-71.2022.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
*Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e danos morais – Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, por empréstimo consignado contratado em seu nome com o réu, mediante fraude – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC).

Justiça gratuita – Revogação do benefício, ex officio na sentença –

Ementa:
*Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e danos morais – Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, por empréstimo consignado contratado em seu nome com o réu, mediante fraude – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC).

Justiça gratuita – Revogação do benefício, ex officio na sentença – Descabimento – Revogação deve ser precedida de comprovação do desaparecimento dos requisitos autorizadores para a concessão do benefício, mediante prévia oportunidade de manifestação da parte interessada – Inteligência do art. 8o da Lei 1.050/60 e arts. 9o e 10 do CPC – Justiça gratuita restabelecida – Recurso provido.

Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e danos morais – Alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, por empréstimo consignado contratado em seu nome com o réu, mediante fraude – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC) – Descabimento – Há interesse processual da autora apelante para a propositura de ação judicial visando o reconhecimento de fraude na contratação de empréstimo consignado, cessando-se os descontos em seu benefício previdenciário e danos morais – Demanda que se revela útil e necessária a via processual escolhida – Sentença desprovida de fundamentação, deixando de apreciar o caso dos autos, valendo-se de casos precedentes para presumir a má-fé processual da parte e de seu patrono – Condenação solidária do patrono da autora admissível apenas na hipótese de lide temerária, que depende de apuração em ação própria – Inteligência dos arts. 77, §6o, do CPC e art. 32, parágrafo único do EOBA – Nulidade evidenciada – Ausência de fundamentação (art. 489, §1o, IV, do CPC e art. 93, IX, da CF) – Decisão anulada – Recurso provido, para anular a r. sentença.*